Tribunal: STF
Processo: RE 1498109
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão do TRF da 5ª Região. O recurso foi admitido em 25 de maio de 2024 pela Presidência do TRF (eDoc. 20).



    Na origem, trata-se de ação anulatória de crédito tributário movida pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do (EMATER-RN) contra a União com pedido de anulação de lançamentos tributários de contribuições previdenciárias, que originaram uma execução fiscal.



    O recorrente alega que o acórdão do TRF da 5ª Região teria violado o decidido pelo STF no RE 705.140, que dispõe sobre as verbas devidas pela Administração Pública em caso de nulidade de contratação de pessoal.



    Afirma que “A União já está executando o crédito no juízo de origem. O juiz de 1º grau determinou a citação da EMATER “para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, garantir a execução (art. 8º, LEF) ou, ainda, querendo, embargar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da garantia da execução ou da intimação da penhora (art. 16 da LEF)”, bem como advertiu que sendo “frutífera a citação, e decorrido o prazo sem pagamento, parcelamento da dívida ou oferta de garantia à execução, deverá o oficial de justiça diligenciar através dos sistemas SISBAJUD, utilizando a modalidade de repetição programada por 30 (trinta dias), RENAJUD e INFOJUD”.



    Ressalta que, em 09/06/2024, a União requereu a realização de penhora on-line de ativos financeiros em nome da EMATER, até o limite do débito indicado na Certidão de Dívida Ativa e que o pedido está pendente de análise pelo juízo federal.



    Argumenta que os bens da EMATER são absolutamente impenhoráveis.



    Ao final, pede o provimento do recurso para que “as relações ora discutidas, decorrentes das bolsas de pesquisas firmadas entre a Administração Pública e os bolsistas selecionados pelo Edital EMATER/FAPERN n° 10/2014 não gerem efeitos jurídicos válidos típicos do contrato de trabalho, e consequentemente, não seja requerido o recolhimento das verbas previdenciárias, por serem tais contratos considerados nulos, nos termos do art. 37, II e § 2º da Constituição Federal de 1988 e leading case RE 705.140/RS (Tema 308 do STF)”. 



    Em contrarrazões, a União defende que “uma vez incontroverso o desvio de finalidade, cabe ao tomador de serviço a devida sanção a recair sobre a ilicitude do ato de descaracterização do estágio” e que “não há de se cogitar, como pretendido pela contribuinte, em estabelecer vínculo empregatício, mas, tão somente, na adequação das condições fáticas ao quanto vaticinado na legislação previdenciária” (eDoc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Tem razão o recorrente.



    A sentença de 1º grau reconheceu que “o autor não comprovou que a FAPERN se equipara a uma instituição de ensino, e nem demonstrou a existência de vínculo estudantil entre esta e os supostos bolsistas, ao tempo da contratação”. Ressaltou que “os contratos questionados eram, na verdade, nulos e, por essa razão, não deveriam surtir qualquer efeito, a não ser o pagamento da contraprestação pelo trabalho efetivamente realizado e o recolhimento dos valores para o FGTS, tendo em vista a vedação ao enriquecimento ilícito” (eDoc. 4). E concluiu que “sendo os contratos questionados nulos, o recolhimento de contribuição previdenciária se afigura indevido”. 



    “Art. 201, § 11, CF. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.”



    O acórdão do TRF adotou as mesmas premissas de fato da sentença, mas reformou a decisão apenas para determinar que a contribuição previdenciária é devida pelas seguintes razões (eDoc. 9):



    “Conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, as contratações nulas efetuadas por entes da Administração Pública, ante a violação da regra do concurso público (art. 37, II e § 2º, da CF/88), limita o direito do sujeito ao recebimento dos salários devidos no período trabalhado e ao saque dos depósitos realizados no FGTS, vedando o enriquecimento sem causa do Estado. 



    Apesar disso, tenho que relativa independência entre as relações jurídicas de trabalho, de direito administrativo e a obrigação e a responsabilidade tributárias de recolhimento de contribuições sociais relativas ao exercício das atividades que determinam vínculo obrigatório ao RGPS não sofrem os mesmos efeitos da declaração de nulidade da relação fático-jurídica, sobretudo porque prevalece, no Direito Tributário, o princípio do pecúnia non olet, segundo o qual Estado não está impedido de tributar uma renda pelo fato dela ser ilícita. 



    É dizer, considerando que a Constituição Federal (art. 195, I, 'a') impõe a contribuição em virtude da prestação de serviço, mesmo sem vínculo empregatício, e uma vez reconhecido como devidos os salários em sentido estrito (e não verba indenizatória), conforme a previsão da Súmula 363, resta evidente a obrigação tributária.”  



    Verifico que o acórdão recorrido está em divergência com o decidido por esta Corte no RE 705.140/RS (Tema 308 do STF). Naquele julgamento, o STF fixou a seguinte tese vinculante:



    “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”



    O Plenário desta Corte firmou entendimento de que as contratações nulas feitas pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos, a não ser o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. 



    O Ministro relator Teori Zavaski expressamente restringiu a eficácia do contrato ao pagamento de tais verbas e rejeitou, expressamente, quaisquer outros efeitos decorrentes do contrato nulo:



    “Daí afirmar-se que o dispositivo impõe a ascendência do concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como aqueles protegidos pelas verbas rescisórias nos contratos por tempo indeterminado, considerado inexigíveis em face da nulidade do pacto celebrado contra a Constituição. Ressalva-se apenas, como efeito jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculada ao nome do trabalhador.”



    As exceções previstas na tese de repercussão geral devem ser lidas como rol taxativo dos efeitos da contratação nula. O STF rejeitou a possibilidade de outros efeitos decorrentes do ato nulo, dentre eles, os efeitos previdenciários. O tempo trabalhado sequer deve ser reconhecido para fins previdenciários e a contribuição previdenciária não é devida.



    O entendimento do TST é no sentido de que o pagamento aos contratados de forma ilegal pela Administração tem natureza indenizatória, baseado no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Considerando que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, o TST entende pela desnecessidade do recolhimento da contribuição:



    “CONTRATO NULO. EFEITOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA N.º 363 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Na hipótese de contrato nulo, o deferimento ao autor do saldo de salário, com base na Súmula n.º 363 desta Corte superior, decorre do princípio da vedação do enriquecimento ilícito do tomador dos serviços, que não poderá deles se beneficiar sem contrapartida alguma. O pagamento, todavia, dá-se a título indenizatório, ante a nulidade do contrato celebrado. Não há sentido, assim, em cogitar na incidência da contribuição previdenciária sobre parcela de natureza estritamente indenizatória. Recurso de Revista conhecido e provido."" (RR - 952-73.2013.5.22.0102 , Relator Desembargador Convocado: Marcelo Lamego Pertence, Data de Julgamento: 15/06/2016, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 17/06/2016).”



    Com base nesses fundamentos, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para reformar o acórdão, restabelecer a sentença de origem e anular o lançamento tributário da contribuição previdenciária formulado no Processo Fiscal 10469-724.036/2018-76. 



    Fixo os honorários por equidade, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos patronos dos recorrentes.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da 1ª Vara Federal do Rio Grande do Norte acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente